Tribunal: STF
Processo: ARE 1428483
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. LEGITIMIDADE. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 823. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE ESPECIALISTA AMBIENTAL - GDAEM. SERVIDORES INATIVOS. INCORPORAÇÃO. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA COM BASE NAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. LEI 13.324/2016. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FAVORÁVEL AO IBAMA. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA. IBAMA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SINDICATO. GRATIFICAÇÃO. INCORPORAÇÃO. LEI Nº 13.324/2016. GDAEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DIFERIMENTO. 



    1. Os sindicatos possuem ampla legitimidade para defender os interesses da categoria, não apenas na fase de conhecimento, mas também em liquidação e execução de sentença, independentemente, inclusive, de autorização dos substituídos. O Tema STF 823 assim dispõe: ‘- Legitimidade dos sindicatos para a execução de título judicial, independentemente de autorização dos sindicalizados.’. 



    2. O Instituto réu, na condição de autarquia, possui autonomia jurídica, administrativa e financeira, caracterizando, assim, seu interesse na demanda, de modo que não merece prosperar a alegação de ilegitimidade passiva, e, pelas mesmas razões, descabe o litisconsórcio passivo necessário com a União. 



    3. Desde que preenchidos os requisitos previstos na legislação e efetuada a opção em caráter irretratável pela incorporação da gratificação em comento (GDAEM) aos proventos nos termos dos incisos I a III do caput do art. 88 da Lei 13.324, os substituídos possuem o direito a receberem: a partir de 1º de janeiro de 2017 o percentual de 67% (sessenta e sete por cento); a partir de 1º de janeiro de 2018 o percentual de 84% (oitenta e quatro por cento); e, a partir de 1º de janeiro de 2019 o valor integral da média dos pontos da gratificação de desempenho recebidos nos últimos sessenta meses de atividade. 



    4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, acolhido pela jurisprudência deste Regional e recentemente também por esta Relatora, ‘(...) o ônus de sucumbência, na Ação Civil Pública, rege-se por duplo regime de modo que, quando vencida a parte autora, incidem as disposições especiais dos artigos 17 e 18 da Lei 7.347/1985, contudo, quando houver sucumbência, em razão da procedência da demanda, deve-se aplicar subsidiariamente o art. 20 do CPC’ (REsp 1659508/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 17/05/2017). 



    5. Deliberação sobre índices de correção monetária e taxas de juros diferida para a fase de cumprimento de sentença.” (Doc. 97, p. 1-2) 



    Os embargos de declaração opostos pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA (Doc. 108) foram desprovidos (Doc. 116).



    Nas razões do apelo extremo, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso LV, 8º, inciso III, e 97 da Constituição da República; 3º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003 e 3º da Emenda Constitucional 47/2005. Alega a existência de “afronta a entendimento consolidado deste Supremo Tribunal Federal quanto ao alcance da sentença coletiva, haja vista a ausência de limitação dos substituídos na presente ação ao que fora decidido no tema 499 deste STF”, na medida em que o acórdão recorrido “não aponta como beneficiários do título judicial aqueles integrantes da categoria profissional na data de ajuizamento da demanda coletiva, o que resulta na fixação de número indeterminado de beneficiários de eventual decisão de mérito favorável, com evidente repercussão econômica aos cofres públicos” (Doc. 128, p. 4). Defende a declaração de nulidade da decisão recorrida por suposta negativa de prestação jurisdicional (Doc. 128, p. 5-7). Salienta que deve ser reformada a decisão vergastada, “a fim de que se indique a limitação da condenação aos termos de tal dispositivo legal (art. 2º-A da Lei nº 9.494/97), para fins de que apenas os servidores do IBAMA com domicílio em Florianópolis, na DATA DE AJUIZAMENTO DA DEMANDA, possam se valer do que for decidido em seu favor na presente ação coletiva” (Doc. 128, p. 8). Quanto ao mérito, discorre que “nem todos os servidores aposentados fazem jus a incorporação da GDAEM na forma da lei, mas apenas aqueles que possuem direito à paridade com os servidores ativos, na forma dos arts. 3º, 6º ou 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, ou no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, bem como tenham percebido por mais de 60 meses a gratificação na condição de servidor ativo do IBAMA” (Doc. 128, p. 8). Argumenta que “as limitações à forma de percepção da GDAEM não foram devidamente explicitadas no julgamento do recurso de apelação e nem no julgamento do recurso de embargos declaratórios, apenas se apontando para a necessidade de cumprimento dos requisitos legais, o que merece correção pela via extraordinária ora eleita, a fim de que não se tenha intercorrências acerca do grupo de pessoas que é abarcado pela decisão proferida por este Corte Regional, dado que apenas aqueles inativos com direito à paridade podem usufruir do direito ao pagamento/incorporação da gratificação em comento, conforme se infere da conjugação da legislação aplicável na espécie” (Doc. 128, p. 11). Ressalta que “a fixação/majoração de honorários advocatícios em favor da parte autora no patamar de R$ 10.000,00 merece a devida reforma, sob pena de afronta ao art. 97 da Constituição Federal e Súmula Vinculante STF nº 10, não havendo espaço para se utilizar, de forma subsidiária, do CPC para fixação de verba honorária em situação onde previstas hipóteses restritas de pagamento de tal verba em sede de ação civil pública (artigos 17 e 18 da Lei nº 7.347/85)” (Doc. 128, p. 13). Pede, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “para reformar o acórdão do TRF4 e declarar a improcedência da ação”. Subsidiariamente, “requer a anulação da decisão que rejeitou os embargos de declaração, por afronta ao artigo 5º, LV, da Constituição Federal, para que o Tribunal Regional profira outra, suprindo a omissão sobre a matéria constitucional que embasa a tese do recorrente” (Doc. 128, p. 13).



    O Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal no Estado de Santa Catarina - SINTRAFESC apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 138).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação aos Temas 660 e 823 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que seriam infraconstitucionais e encontrariam óbice nas Súmulas 279, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 141).



    Irresignado, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA interpôs o presente agravo (Doc. 152).



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, quanto às questões relativas à legitimidade do sindicato ora recorrido, ressalte-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/02/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/04/2014)



    Destaque-se que, após o exame pelo Supremo Tribunal Federal da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/09/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/02/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 06/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/02/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/03/2014, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO.CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Assim, não conheço do agravo nesses pontos específicos - Temas 660 e 823 da Repercussão Geral.



    Quanto às matérias de mérito remanescentes, o agravo não merece prosperar.



    Cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal no Estado de Santa Catarina - SINTRAFESC contra o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, objetivando a extensão aos servidores inativos e pensionistas da autarquia federal do direito à incorporação da Gratificação de Desempenho de Atividade de Especialista Ambiental - GDAEM, nos termos dos artigos 87 a 91 da Lei 13.324/2016.



    Esta Suprema Corte, ao apreciar a controvérsia relativa à extensão de gratificações de desempenho no âmbito da Administração Pública Federal, com naturezas jurídicas análogas à presente, firmou entendimento no sentido de que, no período em que tais vantagens não forem regulamentadas com critérios e procedimentos específicos que possibilitem a avaliação de desempenho pessoal do servidor ativo, elas são dotadas de caráter genérico e, por essa razão, extensíveis aos servidores inativos. Nesse sentido, à guisa de exemplo, menciono o seguinte julgado:



    “Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA - instituída pela L. 10.404/2002: extensão a inativos: pontuação variável conforme a sucessão de leis regentes da vantagem. RE conhecido e provido, em parte, para que a GDATA seja deferida aos inativos nos valores correspondentes a 37,5 (trinta e sete vírgula cinco) pontos no período de fevereiro a maio de 2002 e nos termos do art. 5º, parágrafo único, da L. 10.404/2002, para o período de junho de 2002 até a conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação a que se refere o art. 1º da MPv. 198/2004, a partir da qual passa a ser de 60 (sessenta) pontos.” (RE 476.279, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJe de 15/06/2007)



    No julgamento do ARE 1.052.570, Tema 983 da Repercussão Geral, Rel. Min. Alexandre de Moraes, ratificou-se esse entendimento, in verbis:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÕES FEDERAIS DE DESEMPENHO. TERMO FINAL DO PAGAMENTO EQUIPARADO ENTRE ATIVOS E INATIVOS. REDUÇÃO DO VALOR PAGO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 



    1. Revelam especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, duas questões concernentes às chamadas gratificações federais de desempenho: (I) qual o exato momento em que as gratificações deixam de ter feição genérica e assumem o caráter pro labore faciendo, legitimando o pagamento diferenciado entre servidores ativos e inativos; (II) a redução do valor pago aos aposentados e pensionistas, decorrente da supressão, total ou parcial, da gratificação, ofende, ou não, o princípio da irredutibilidade de vencimentos. 



    2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: (I) O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; (II) A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. 



    3. Essas diretrizes aplicam-se a todas as gratificações federais de desempenho que exibem perfil normativo semelhante ao da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST), discutida nestes autos. A título meramente exemplificativo, citam-se: Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS; Gratificação de Desempenho de Atividade de Apoio Técnico-Administrativo à Polícia Rodoviária Federal – GDATPRF; Gratificação de Desempenho de Atividade Médico-Pericial - GDAMP; Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária - GDAPMP; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária – GDATFA; Gratificação de Efetivo Desempenho em Regulação - GEDR; Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – GDPGPE; Gratificação de Desempenho de Atividade Previdenciária - GDAP ; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA; Gratificação de Desempenho de Atividade Fazendária - GDAFAZ. 4. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.” (DJe de 06/03/2018, destaquei)



    Demais disso, in casu, o Tribunal de origem, diante das peculiaridades do caso concreto, assim dirimiu a controvérsia:



    “Quanto aos requisitos necessários à implementação da gratificação em comento, entendo que deve ser mantida a sentença apelada. 



    Ocorre que a Lei nº. 13.324, de 29/07/2016, que altera a remuneração de servidores e empregados público, dispõe sobre gratificações de qualificação e de desempenho; estabelece regras para incorporação de gratificações e pensões e dá outras providências, assim dispôs acerca da incorporação da GDAEM aos aposentados e pensionistas:



    (...)



    Portanto, desde que preenchidos os requisitos previstos na legislação e efetuada a opção em caráter irretratável pela incorporação da gratificação em comento (GDAEM) aos proventos nos termos dos incisos I a III do caput do art. 88 da Lei 13.324, os substituídos possuem o direito a receberem: a partir de 1º de janeiro de 2017 o percentual de 67% (sessenta e sete por cento); a partir de 1º de janeiro de 2018 o percentual de 84% (oitenta e quatro por cento); e, a partir de 1º de janeiro de 2019 o valor integral da média dos pontos da gratificação de desempenho recebidos nos últimos sessenta meses de atividade. 



    A petição inicial apresentada pelo Sindicato autor, por sua vez, contém requerimento de condenação do IBAMA à imediata implantação da forma de incorporação da GDAEM prevista nos artigos 87 a 94 da Lei nº 13.324/16, em favor dos substituídos que hajam preenchido os requisitos legais.



    Assim, deve ser reconhecido o direito dos substituídos ao pagamento da Gratificação de Desempenho de Atividade de Especialista Ambiental - GDAEM, na forma pleiteada na peça exordial.



    Portanto, a sentença ora recorrida, ao julgar procedente o pedido neste ponto, não desborda da previsão legal, na medida em que não afasta a necessidade de preenchimento dos requisitos legais para o recebimento da gratificação em comento, entre eles a realização da opção pelo servidor.



    Registro que a comprovação do preenchimento dos requisitos em comento deve ser verificada individualmente, em cada caso, no momento da execução.” (Doc. 97, p. 8 e 11-12, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 13.324/2016), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Saliente-se, ainda, que divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão da gratificação pleiteada, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    No mesmo sentido foram as seguintes decisões proferidas em casos análogos: ARE 1.148.947, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/08/2018; e RE 1.250.841, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 20/04/2020. 



    Outrossim, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição da República, mas apenas interpretou as normas infraconstitucionais que disciplinam as matérias em questão. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes.



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 784.179-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 17/02/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 767.313-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015)



    Quanto à alegação de negativa de prestação jurisdicional, também não assiste razão à parte recorrente, tendo em vista que da análise dos autos é possível observar que a parte se valeu dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, embora contrárias aos seus interesses. Assim, não resta caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 04/06/2013, o qual possui a seguinte ementa:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Por fim, em relação aos honorários advocatícios, constata-se que o Ministro Sérgio Kukina, do Superior Tribunal de Justiça, proveu parcialmente o recurso especial interposto pelo IBAMA “para afastar a condenação em honorários advocatícios” (Doc. 172, p. 6, destaquei). Releva anotar que o trânsito em julgado dessa decisão em 20/03/2023 (Doc. 177), provocou a perda do objeto de seu recurso extraordinário nesse ponto específico.



    Ex positis, CONHEÇO parcialmente do agravo, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, e, nessa parte, DESPROVEJO-O,com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente